Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O descumprimento reiterado e injustificado da medida de semiliberdade, autoriza a substituição por medida de internação estrita, em razão da inaptidão do adolescente ao programa, nos termos do artigo 43, do SINASE.

2. A decisão recorrida observou o devido processo legal e atendeu aos requisitos legais, pois está embasada em parecer técnico e houve intimação para audiência prévia.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, decidiu que não há ofensa à coisa julgada, pois a regressão da medida socioeducativa consiste na aplicação legal de incidentes na execução, por ocasião da reavaliação da medida. Outrossim, assentou que inexiste conflito aparente de normas entre os dispositivos da Lei 12.594/12 (art. 1o, § 2o, inciso III c/c art. 43, § 4o).

4. Recurso conhecido e desprovido.